Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700436-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO SEM DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O CPC, em seu art. 332, prevê a possibilidade de que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido do autor, independente de citação do réu, em caso de acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. Verificado que o juiz se valeu dessa prerrogativa, a apresentação de contestação pelo réu, sem a determinação de citação e sem sequer a oportunidade de réplica por parte do autor, não é suficiente para caracterizar a necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor do requerido. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, 6o, 14 e19, 90, 91, 239, §1o, 332, inciso II, todos do CPC, defendendo a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais. Aduz que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, formando validamente a relação processual e afastando a hipótese de julgamento liminar. Argumenta que o acórdão aplicou indevidamente o julgamento liminar de improcedência após a apresentação de contestação e manifestações pelo réu. Assevera que, havendo resolução de mérito com improcedência dos pedidos, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em favor de advogados públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, 6o, 14 e19, 90, 91, 239, §1o, 332, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão controvertida diz respeito à incidência de honorários advocatícios no caso em que, antes da citação, o réu compareceu espontaneamente ao processo e ofereceu contestação, seguindo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, após o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à inicial. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e triangulariza a relação processual, independentemente do seu desfecho e mesmo nos casos em que a petição inicial é indeferida logo em seguida. Com efeito, o artigo 239, § 1°, primeira parte, do CPC, prevê que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação", sendo que esta tem justamente a finalidade de integrar o réu à relação processual (CPC, artigo 238). 3. Assim, indeferida a petição inicial, após o comparecimento espontâneo do réu e sua integração à relação processual, mediante a constituição de advogados e apresentação de contestação, a sentença deve arbitrar honorários advocatícios. Precedentes. 4. Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios, em favor dos recorrentes, em 10% sobre o valor atualizado da causa.&lt;br&gt; (REsp n. 2.143.578/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010